Tribunal: TJDFT
Processo: 0706846-61.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. EXAME PERICIAL NÃO REALIZADO. ATO LIBIDINOSO.
1. Nos crimes de estupro de vulnerável, a prática da violência sexual pressupõe a clandestinidade da conduta, devendo a palavra da vítima ter especial relevância, notadamente quando se mostra clara e coerente, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório.
2. Nos crimes sexuais praticados com atos libidinosos diferentes da conjunção carnal, que não deixam vestígios, o laudo pericial do IML não se mostra essencial, desde que o fato possa ser comprovado por outros elementos de prova.
3. Apelação desprovida.